Tribunal: STF
Processo: RE 76134
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-06
Data de publicação: 1974-09-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE DEFERE PEDIDO DE SEGURANÇA PARA
QUE O IMPETRANTE NÃO PAGUE IMPOSTO SUPERIOR AO DEVIDO, CONSOANTE
CLASSIFICAÇÃO, ILEGALMENTE ESTABELECIDA EM PORTARIA MINISTERIAL.
INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" OU DE IMPETRAÇÃO CONTRA A
LEI EM TESE. DIREITO A OPOR-SE A EXIGÊNCIA ILEGITIMA DE TRIBUTO POR
MEIO DO "WRIT" RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.